Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0714376-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BS2 S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GILSON TORRES CARVALHO DECISÃO Trata-se de ação sob o procedimento comum, proposta por GILSON TORRES CARVALHO em face de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO BS2 S.A., BANCO BMG S.A e de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA em que pede a condenação das instituições rés à obrigação de não fazer consistente em limitar as parcelas dos empréstimos debitados em conta-corrente a sua margem de cedito consignável. Houve requerimento de tutela provisória de urgência, deferida em parte pela decisão de ID 33765912. Após instrução, o pedido foi julgado parcialmente procedente nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência de suspensão dos descontos em conta corrente, garantindo-se ao autor o direito potestativo de revogação da autorização para débito das parcelas dos empréstimos na conta de sua titularidade. Os demais pedidos são improcedentes, nos termos da fundamentação retro. Por conseguinte, resolvo o feito com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O Banco BMG S.A. apela, ocasião em que aduz, em síntese, que o autor é servidor público federal, possuindo margem própria para consignado não se lhe aplicando a regra aos empréstimos tradicionais, sendo aplicável a regra do art. 5o da Lei 8.690/2016, de 5% do valor dos vencimentos, inexistindo irregularidade na conduta da instituição financeira, tendo em vista a anuência consciente da parte adversa com os termos do contrato celebrado, de modo que pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja julgado improcedente o pedido do autor com relação ao Banco BMG, diante das peculiaridades específicas. Comprovante de preparo ID 33766049. O Banco Santander apresentou contrarrazões para que seja negado o recurso em razão da regularidade dos empréstimos do autor. O autor apresentou contrarrazões em que pugna pela ausência de interesse recursal da instituição ré tendo em vista que a sentença não lhe prejudica, uma vez que fora confirmada a tutela relativa às limitações ocorridas com débito em conta corrente no BANCO DE BRASÍLIA - BRB, o que não lhe afeta, tendo em vista que seu crédito é pago com desconto consignado em folha de pagamento. As outras partes não apresentaram contrarrazões (ID 33766066). O recorrente, intimado para se manifestar acerca da preliminar arguida em contrarrazões, quedou-se inerte (ID 34196572). É o relatório, DECIDO. Consoante norma prevista no inc. III do art. 932 do CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Aplica-se a norma ao caso ora em comento. Explica-se. Considera-se inadmissível o recurso quando faltar interesse recursal, podendo ser definido este como a necessidade e utilidade do provimento judicial que se busca, configurando-se a necessidade quando imprescindível o recurso para alcançar o resultado almejado e a utilidade quando possível a obtenção de uma situação mais vantajosa para o recorrente. Acerca do tema, veja-se ementa de julgado deste eg. Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. AGÊNCIA DE TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. PUBLICIDADE ENGANOSA RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes. 1.2. A mera interposição do recurso não desborda do exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, não restando comprovado o abuso do direito, requisito necessário à configuração da hipótese prevista no inciso VII do art. 80 do diploma processual. 1.3. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, evidencia-se a inocorrência de litigância de má-fé e de recurso com intuito meramente protelatório. Preliminar rejeitada. 2. Na esfera recursal o interesse é identificado como manifestação do interesse de agir. 2.1. De acordo com a doutrina processualista, o interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. 2.2. O interesse recursal restará configurado se houver, em algum grau, sucumbência, nos termos do que determina o artigo 996 do Código de Processo Civil. 2.3. Ausente a sucumbência do autor, não há que se falar em existência de interesse recursal. 3. A legitimidade para agir, conforme ensina a doutrina, constitui-se na pertinência subjetiva da demanda, isto é, na situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor demanda judicial e a um determinado sujeito figurar no polo passivo dessa demanda. 3.1. O interesse de agir e a legitimidade, requisitos para a apreciação do mérito, devem ser aferidos com base na teoria da asserção, isto é, à vista das afirmações e dos elementos apresentados pela parte demandante. [...] 11. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados. (Acórdão 1410326, 07029157820208070011, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo acrescido] A sentença, ao julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, confirmou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida que reconheceu o direito potestativo do autor em revogar a autorização para os débitos descontados em sua conta-corrente. Veja-se o teor da decisão no que agora é pertinente: Diante disso, é caso de concessão parcial da tutela provisória para suspender a cláusula restritiva e garantir o direito potestativo de revogação da autorização de desconto em conta corrente que recebe verba alimentar. Os descontos referentes aos consignados ficam mantidos na forma contratada até ulterior decisão. [grifo acrescido] Logo, a sentença está em consonância com o próprio apelo apresentado, ao reconhecer a regência do empréstimo pactuado com a apelante pelo art. 5o da Lei 8.690/2016, que prevê que os descontos ocorram não na conta corrente, mas consignados em folha de pagamento no limite de 5% do valor dos vencimentos, razão pela qual a decisão não lhe afetou. Ademais, este pedido formulado contra a parte apelante foi julgado improcedente, o que acarretou a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da parte vencedora, consoante se extrai do dispositivo da sentença. Veja-se: Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno o autor e o réu BRB ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor retificado da causa (R$ 30.019,25), distribuídos da seguinte forma: o réu BRB pagará 4% ao advogado do demandante; o autor pagará 2% ao advogado do BRB e 9% rateados em partes iguais entre os advogados dos réus SANTANDER, BMG e BANRISUL. Em relação ao autor a cobrança ficará suspensa diante da concessão integral da gratuidade de justiça nesta oportunidade, diante do notório quadro de superendividamento. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte de Justiça (INPC) desde a prolação desta sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. [grifo acrescido] Destarte, carece a parte recorrente de interesse recursal. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ausência de interesse recursal. P. I. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA